Tribunal: STF
Processo: HC 238671
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Francisco Wilson Zanetich contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 879.388/SP, nos seguintes termos:  



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em favor de FRANCISCO WILSON ZANETICH, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC 2319472-74.2023.8.26.0000).



    Extrai-se dos autos que o Juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva do paciente, em face da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º [homicídio qualificado], II, III, IV e VI, do Código Penal c. c. § 2º-A [feminicídio], I, c. c. o art. 14, II [tentativa], do Código Penal todos c. c. os arts. 5º, I, e 7, I, ambos da Lei n. 11.340/2006, art. 163, parágrafo único [dano qualificado], I, do Código Penal e art. 15 [disparo de arma de fogo] do Estatuto do Desarmamento, na forma do art. 69 do Código Penal, por fatos ocorridos em 20/10/2023. O réu não foi localizado para o cumprimento do mandado constritivo (e-STJ, fl. 225).



    A defesa impetrou prévio habeas corpus, perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem, nos termos do acórdão de fls. 10-16 (e-STJ).



    Neste writ, a defesa alega, em síntese, que ocorre constrangimento ilegal, visto que o decreto prisional deixou de se calcar em elementos concretos, como exige o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, anotando que o réu é primário, ostenta bons antecedentes e domicílio fixo, além de ser pai de filhos menores que vivem às suas expensas (e-STJ, fl. 41).



    Sustenta que o paciente faz jus à prisão domiciliar, pois é diabético e tem de se alimentar de forma controlada diariamente, fazendo uso de insulina basal e bolus em vários horários do dia, ‘pois seu controle de glicemia depende disso e faz uso do sensor contínuo de glicose, correndo risco de morte, se não fizer o monitoramento contínuo, uso dos medicamentos e dieta equilibrada de três em três horas, conforme laudo médico datado de 21/11/2023’ (e-STJ, fl. 6).



    Defende que, ‘se não houve o descumprimento da medida protetiva, [...] agravada pela sua falta de contemporaneidade em relação aos supostos fatos, que culminou na decretação da segregação cautelar fundamentada em argumentos vagos e genéricos’ (e-STJ, fl. 27).



    Assevera que, ‘[a]pós sua oitiva em solo policial e entrega da arma de fogo (pistola), na data de 22/10/2023, o H. Juízo Plantonista deferiu medida protetiva em favor da vítima, sob pena de decretação de prisão preventiva em caso de descumprimento (art. 20 da Lei 11.340/06; art. 313, IV, do CPP)’ (e-STJ, fl. 6).



    Sustenta também a existência de quebra da cadeia de custódia nos autos, afirmando que ‘um erro de procedimento do perito, pois não foram acondicionados e nem lacrados os estojos localizados e, no auto de exibição e apreensão dos estojos na Delegacia de Polícia, podemos observar que foram apresentados 13 estojos’. Contudo, o perito ‘constatou a existência de 08 estojos’, tão somente (e-STJ, fls. 25 e 26).



    Entende que o réu ‘não possui nenhum grau de parentesco nem com a vítima e nem com testemunhas, que são policiais, inexistindo, portanto, qualquer indício de que se sintam ameaçadas a depor sobre os fatos’ (e-STJ, fl. 32), alegando que ‘não há indício algum de que colocará em risco a ordem pública, interferirá na instrução processual, eventual aplicação da lei penal, ou atentará contra a integridade física da vítima’ (e-STJ, fl. 34).



    Requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, mediante, ou não a substituição da custódia por prisão domiciliar.



    É o relatório. Decido.



    Esta Corte – HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 – e o Supremo Tribunal Federal – AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 –, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício.



    De início, no pertinente às alegações de quebra da cadeia de custódia e ausência de contemporaneidade do decreto prisional preventivo, bem como no pertinente ao pleito de prisão domiciliar, verifica-se que as questões não foram analisadas pelo Tribunal de origem, no julgamento do writ originário, motivo pelo qual sua apreciação direta por esta Corte Superior fica obstada, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. Ilustrativamente, esse é o entendimento das Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte de Justiça: [...].



    No mais, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.



    O decreto prisional preventivo deu-se nos seguintes termos, no pertinente: 



    ‘[...] 7. No mais, o Ministério Público representou pela prisão preventiva do réu alegando que sua liberdade traz enorme risco à ordem pública, que o acusado possui grau de parentesco com as testemunhas e poderá influenciar na produção de provas bem como alegou que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP são insuficientes para abrandar o risco à sociedade e à instrução criminal. Assiste razão ao órgão ministerial. Num primeiro aspecto, verifico que o delito supostamente praticado permite a aplicação desta excepcional medida, visto que a prisão tornou-se a única forma de se garantir a ordem pública e impedir o cometimento de novos delitos. Inobstante o réu possua residência fixa e ocupação lícita, entendo que tais atributos sejam esperáveis de qualquer cidadão e não qualidades especiais que ensejem algum crédito junto à Justiça, como já dito, são pré-requisitos em geral necessários, mas não suficientes. Prosseguindo, o fumus delicti comissis vem consubstanciado nos depoimentos colhidos pela autoridade policial. O periculum libertatis (CPP, 312) é revelado pelo perigo de prejuízo à instrução processual e aplicação da lei penal, na medida em que o réu está sendo processado por delito grave e poderá fugir do distrito da culpa e, ainda, por possuir grau de parentesco com as testemunhas, possuir e fazer uso de arma de fogo, em liberdade, poderá fazer com que se sintam ameaçadas ao depor sobre os fatos. Ainda justificável a prisão preventiva para garantia da ordem pública, porquanto a permanência do acusado em liberdade, ainda mais em face da acentuada periculosidade antes destacada, enseja intranquilidade social, com justificado e concreto receio de tornar a delinquir, quadro colidente com as singelas medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal (somente aplicadas ou cabíveis quando ausentes os requisitos da prisão preventiva). Malgrado a liberdade seja a regra prevista no texto constitucional, admite-se sua privação antes da condenação definitiva, se, como na hipótese vertente, houver prova da materialidade, indícios razoavelmente sérios de autoria, estiverem presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP e não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, as quais, a propósito, afiguram-se nitidamente insuficientes. Ora, se o réu coloca em risco a ordem pública, não há espaço para a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, que, como se sabe, são muito menos abrangentes e eficazes. Realmente, em situações como a de que ora se cuida, comprovada a materialidade dos fatos delituosos e verificada a existência de indícios razoáveis de autoria, torna-se legítima a custódia cautelar (Habeas Corpus nº. 2011046-88.2019.8.26.0000, Relator Desembargador SÉRGIO COELHO, julgado 21-02-2019). Para concluir, mencione-se que a custódia cautelar não traduz violação à garantia constitucional da presunção de inocência, isso porque não se trata de pena, cuidando-se, sim, de segregação com objetivo processual. Por todo o exposto, com fulcro no artigo 311 e 312 ambos do Código de Processo Penal, com redação alterada pela Lei 12.403/11, visando garantir a ordem pública, conveniência da instrução e aplicação da Lei Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado FRANCISCO WILSON ZANETICH. Expeça-se o competente MANDADO DE PRISÃO’ (e-STJ, fls. 198-201).



    O acórdão combatido assim entendeu:



    ‘[...] De acordo com a denúncia de fls. 94/103 dos autos de origem o Paciente, com manifesta intenção homicida, por motivo fútil, com emprego de meio de que pode gerar perigo comum, mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, e contra mulher, por razões da condição do sexo feminino (violência doméstica), tentou matar a vítima, sua ex-namorada, com ao menos quatro disparos de arma de fogo, o que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, logo depois, no contexto de violência doméstica ou familiar contra a mulher, inutilizou e deteriorou os vidros, lataria, componentes mecânicos e o estofado do veículo GM/Vectra GLS, placas CJL0500/Pederneiras-SP mediante grave ameaça à vítima e ainda efetuou disparos de arma de fogo nas adjacências de local habitado e na via pública. Ante à evidente gravidade em concreto da conduta perpetrada, a priori, pelo Paciente, necessária a manutenção da custódia cautelar como garantia da ordem pública, em especial a vida da própria ofendida. Cumpre mencionar que a medida encontra amparo no artigo 20 da Lei nº 11.340/06. Ainda, segundo o disposto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, pode ser decretada em crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para o fim de garantir a execução das medidas protetivas de urgência. [...] Importante salientar ainda que eventuais circunstâncias pessoais favoráveis do Paciente, como possuir endereço fixo e ocupação lícita, não ensejam necessariamente o afastamento da custódia cautelar. A uma, porque a influência de tais características será analisada quando da prolação da sentença. A duas, porque aludidos elementos não se confundem com aqueles previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal como pressupostos da custódia cautelar. [...]. Por fim, é certo que a hipótese prevê pena máxima abstrata superior aos quatro anos, o que justifica o decreto da custódia cautelar, a teor do disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Assim, por não se vislumbrar o alegado constrangimento ilegal, a solução que melhor se afigura é a denegação da ordem. Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGA-SE A ORDEM de habeas corpus impetrada’ (e-STJ, fls. 10-16).



    No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do paciente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o paciente, por motivo fútil, tentou matar a vítima, sua ex-namorada, mediante disparos de arma de fogo, conforme bem delineia o judicioso parecer ministerial:



    ‘[...] conforme consta da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, ‘o acusado efetuou 13 (treze) disparos de arma de fogo em direção à vítima, sendo que 9 deles acertaram o seu veículo. Além disso, trata-se de tentativa de homicídio qualificado, cometido em contexto de violência doméstica e familiar, por motivo fútil (decorrente de desentendimento entre a vítima, com quem o paciente já manteve um relacionamento amoroso, e sua atual companheira), mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida (que foi surpreendida pela ação do paciente à noite, quando saía do trabalho). Ainda, como sublinhado na denúncia, o agente utilizou-se 'de meio gerador de perigo comum, pois efetuou disparos na via pública, em direção a estabelecimentos comerciais, assumindo o risco de acertar transeuntes ou frequentadores de mencionados estabelecimentos’. Com efeito, a decisão de manter a prisão preventiva está alinhada com os princípios de justiça e segurança pública, sendo uma resposta proporcional à gravidade dos fatos e à periculosidade demonstrada pelo agente. A medida não apenas visa a proteger a integridade física e psicológica da vítima, mas também a preservar a confiança da sociedade no sistema de justiça criminal, assegurando que indivíduos que apresentem risco concreto e iminente à ordem pública e à segurança das pessoas sejam devidamente apartados do convívio social enquanto pendentes as apurações e julgamentos de suas condutas’ (e-STJ, fls. 259-260).



    Consigne-se, por fim, que o fato de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça (RHC n. 81.823/PE, relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe de 9/6/2017; HC n. 352.480/MT, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe de 7/6/2017; RHC n. 83.352/MS, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe de 30/5/2017).



    Nesse contexto, ‘demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão’ (RHC 113.812/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 03/09/2019), ainda mais quando as circunstâncias fáticas da hipótese mostram que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.” (documento eletrônico 14)  



    Neste writ, os impetrantes requerem:  



    “Diante do exposto, requer seja processado o pedido na forma da lei e regimento interno desta Suprema Corte e concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, a fim de que SEJA REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA E/OU CONCEDIDA A PRISÃO DOMICILIAR, para fazer cessar o constrangimento ilegal oriundo de r. decisão judicial baseada em imagens oficiosas do ocorrido, cuja degravação foi promovida por leigo (agente policial) (fls. 55/56 dos autos de primeiro grau), em total desarmonia com o contido no artigo 159 do Código de processo Penal, além de existir flagrante quebra na cadeia de custódia (laudo pericial de fls. 48/54 dos autos de primeiro grau constam 08 estojos, não há indicativos de que foram lacrados e, no auto de exibição e apreensão de fls. 13 dos autos de primeiro grau, consta a apresentação de 13 cartuchos de munições deflagradas), não se olvidando ainda de que se trata de Paciente primário, que possui domicilio fixo e certo e profissão honesta (empresário), levando-se em consideração ainda que procedeu a entrega das armas de fogo de sua titularidade (é CAC e as armas são registradas) e está cumprindo regularmente a medida protetiva deferida nos termos da Lei 11.340/2006 (a) proibição de aproximação da ofendida, seus familiares e testemunhas amenos de 200 metros; (b) proibição de aproximação do local de trabalho da ofendida a menos de 200 metros; (c) proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; (d) proibição de frequentar a residência da vítima; (e) suspendo a posse ou o porte de armas, com comunicação ao órgão competente, nos termos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003 (art. 22, inciso I, da Lei n.11.340/06) (fls. 123/129 dos autos n° 1500362- 49.2023.8.26.0574). (g.n.) Além disso, o Paciente é portador de diabetes tipo I, faz uso contínuo de insulina basal e bolus em vários horários do dia, possui tatuagem em sua mão com o termo ‘diabetic(o)’ e possui alimentação controlada diariamente. Utiliza sensor contínuo de glicose, correndo risco de morte, se não fizer o monitoramento contínuo, uso dos medicamentos e dieta equilibrada de três em três horas, conforme laudo médico datado de 21/11/2023 (documento em anexo).



    Requer, ainda, seja a liminar confirmada, concedendo-se a ordem de habeas corpus em definitivo.



    Requer, outrossim, seja determinado segredo de justiça nos presentes autos, tendo em vista que o feito em primeiro grau encontra-se cadastrado dessa forma. Requer, por fim, sejam as futuras intimações promovidas nas pessoas dos Advogados Daniel Roberto de Souza, OAB/SP 289.297, e Carlos Renato Rodrigues Sanches, OAB/SP 168.655, sob pena de nulidade processual.” (documento eletrônico 1, pp. 50-51)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 879.388/SP (documento eletrônico 14). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 232.190 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).  



    Para além disso, consta da decisão impugnada que “[...] ‘o Paciente, com manifesta intenção homicida, por motivo fútil, com emprego de meio de que pode gerar perigo comum, mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, e contra mulher, por razões da condição do sexo feminino (violência doméstica), tentou matar a vítima, sua ex-namorada, com ao menos quatro disparos de arma de fogo, o que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, logo depois, no contexto de violência doméstica ou familiar contra a mulher, inutilizou e deteriorou os vidros, lataria, componentes mecânicos e o estofado do veículo GM/Vectra GLS, placas CJL0500/Pederneiras-SP mediante grave ameaça à vítima e ainda efetuou disparos de arma de fogo nas adjacências de local habitado e na via pública’” (grifei). Assim, a gravidade concreta do delito, a revelar a periculosidade social do paciente, e a necessidade de preservar a integridade física da vítima indicam a presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar estabelecidos no art. 312, do Código de Processo Penal, em especial, para garantia da ordem pública.  



    Nessa perspectiva:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO CONTRA VÍTIMA GRÁVIDA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A motivação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência assentada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. II – Por conseguinte, não seria adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual, ainda mais por se tratar de homicídio contra vítima grávida de 9 meses de gestação, praticado em um contexto de violência doméstica. III – O alegado excesso de prazo não foi examinado no acórdão ora impugnado, de modo que a sua análise diretamente por esta Suprema Corte caracterizaria supressão de instância, com extravazamento das regras de competência descritas no art. 102 da Constituição Federal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.977 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023, grifei)  



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 223.637 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14/3/2023, grifei)  



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Violência doméstica. Crime de ameaça. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta da conduta, a periculosidade do agente, a necessidade de preservar a integridade física da vítima e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Hipótese de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de ameaça em contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher. Conforme como consignado pela autoridade originalmente impetrada, ‘a gravidade concreta da conduta – evidenciada pelo modus operandi do crime, tendo em vista que o paciente ameaçou sua filha em seu local de trabalho, havendo relatos de que ele reiteradamente a perseguia e a agredia fisicamente, bem com a sua ex-companheira –, além de o paciente demonstrar também o risco de reiteração delitiva e o perigo à integridade física e psíquica da vítima, foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva e justificam a imposição da medida extrema em detrimento das demais cautelares substitutivas’. 3. Para dissentir das conclusões adotadas pelas instâncias precedentes, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. 4. O pedido de prisão domiciliar não foi sequer analisado pelas instâncias de origem. Fato que impede o exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias. 5. O entendimento desta Corte é no sentido de que se os temas versados na impetração ‘não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências’ (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 222.170 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28/2/2023, grifei)  



    Quanto à alegada síndrome metabólica – Diabetes Mellitus – que a defesa alega acometer o paciente, na decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Avaré/SP encontra-se a seguinte determinação: “Cumpra-se o competente MANDADO DE PRISÃO expedido, o qual deverá ser registrado no BNMP para que conste o réu como procurado. Assim que cumprido referido mandado, expeça-se ofício de comunicação à SAP [Secretaria de Administração Penitenciária] solicitando que se atente acerca dos medicamentos que o réu faz uso constante para controle das doenças que lhe acometem.” (documento eletrônico 12, p. 2, grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), ressalvando a observância obrigatória dos arts. 10; 11, II; 14, § 2º; e 40, VII, todos da Lei de Execução Penal, pela direção do estabelecimento prisional no qual o paciente encontra-se preso.  



    Publique-se.  



    Brasília, 11 de março de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator